Tribunal: TJDFT
Processo: 0749907-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749907-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A., ALLIANZ SAUDE S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Carlos Gomes de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0745029-86.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos a seguir transcritos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada porANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRAem face deALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A. e ALLIANZ SAUDE S.A.,na qual se pretende a concessão de tutela de urgência. Requer a parte autora, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, juntou aos autos os documentos de ID's 252708138 a 252708140. É o relatório. Fundamento e decido. Embora haja presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência financeira de pessoa natural, no caso em concreto, há fortes elementos de que o autor não ostenta essa condição. Conforme se depreende dos contracheques juntados ao ID 252708139, o requerente é servidor público, com salário líquido mensal de aproximadamente R$9.348,74, valor este superior à média nacional. Ademais, não foram colacionados aos autos os extratos bancários requeridos na decisão de ID248298673, item 3, o que impede que o Juízo analise a existência de investimentos ou saldo bancário suficiente para afastar a alegação de hipossuficiência. Com efeito, as custas processuais, além de representarem uma contraprestação pelo serviço público prestado ao cidadão, têm por escopo indireto evitar demandas temerárias, pouco refletidas, de lides que poderiam ser resolvidas em diálogos facilitados pelos próprios advogados ou defensores, sem a necessidade de pronunciamento judicial. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Assim, emende-se a inicial para comprovar o recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC).” Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. O Agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos para demonstrar que sua renda está comprometida com despesas essenciais, inclusive de natureza médica, decorrentes da negativa de cobertura contratual pela Agravada. Alega que a decisão agravada desconsiderou tais elementos e adotou critério meramente objetivo, baseado exclusivamente no valor da remuneração, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário. Sustenta, ainda, que a negativa do benefício poderá resultar no indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais, o que configura risco de dano grave e de difícil reparação. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à exigência de recolhimento das custas, evitando o indeferimento da inicial. No mérito, postula a reforma da decisão, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça no processo de origem. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o preparo está dispensado. É o breve relatório. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame, o Agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça tem por finalidade assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos suficientes, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo, faz jus ao benefício. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal de até cinco salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para análise dos pedidos de gratuidade. No caso, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado. A decisão agravada baseou-se na análise dos contracheques constantes dos autos, os quais demonstram que o Agravante aufere remuneração líquida mensal de aproximadamente R$ 9.348,74 — valor significativamente superior à média nacional e ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública. Ademais, o Agravante deixou de apresentar os extratos bancários solicitados pelo juízo de origem, o que inviabiliza a aferição precisa de sua real condição econômica. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem capacidade financeira, como ocorre na presente hipótese. Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada insuficiência de recursos. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Deixa-se de intimar o Agravado para apresentação de contrarrazões, pois ainda não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora